Tribunal: TJMT
Processo: 1003354-51.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003354-51.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEILA MARIA BATISTA - CPF: 302.268.216-68 (EMBARGANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), ELAINE LEITE DE MOURA - CPF: 022.923.641-31 (ADVOGADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGADO), ANA PAULA GARCIA VILLACA - CPF: 502.754.701-30 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO CONSTATADA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – PRETERIÇÃO CONFIGURADA –
CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA -
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. “
O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto durante o prazo de validade do concurso, seja em decorrência da comprovação de contratações precárias de terceiros para ocupar o cargo destinado ao candidato classificado em concurso público ou pela constatação de vagas em aberto criadas por nova lei ou por vacância.”(N.U 0031312-63.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017).

3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

KEILA MARIA BATISTA

EMBARGADO(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
KEILA MARIA BATISTA
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Afirma a embargante que há omissão no v. acórdão quanto ao pedido da tutela recursal, bem como em relação à decisão proferida nos autos de n.
1008420-12.2016.8.11.0041, na qual houve a nomeação de candidatos classificados em colocação inferior à da embargante.

Aponta que há também o feito de n. 1013123-83.2016.811.0041, mediante decisão já transitada em julgado, em que houve o reconhecimento do direito das candidatas classificadas nas posições 138º, 144º, 145º, 146º, 147º.

Sustenta violação ao art. 37, IX da CF e arts. 1º, 2º e 4º da Lei n. 8.745/1993.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 152254166.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
KEILA MARIA BATISTA
contra acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que desproveu o recurso, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Aduz a parte embargante, em síntese, que o acórdão restou omisso em relação à tutela recursal, bem como quanto ao julgado do TJMT trazido na apelação do mesmo certame aqui em discussão.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte embargante.

Percebe-se que não houve o enfrentamento da questão levantada na apelação, qual seja, a existência de casos idênticos em que restou demonstrada a preterição no respectivo certame e mais especificamente o julgado do feito n. 1008420- 12.2016.8.11.0041.

Para melhor visualização, trago à baila a ementa do supracitado julgado,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
NOMEAÇÃO E POSSE DOS SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE NO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

– PRELIMINARES - EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO –
ILEGITIMIDADE ATIVA DO APELADO – REJEITADAS
– MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA -
EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS – PRETERIÇÃO COMPROVADA - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O art. 14 da Lei n. 7.345/85 estabelece a possibilidade do magistrado atribuir efeito suspensivo, em casos excepcionais, onde haja o risco de dano irreparável à parte – situação esta que o recorrente não logrou êxito em demonstrar.
O Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, ora Apelado, comprovou sua condição de ente sindical através da apresentação de sua Carta Sindical, onde consta o número de seu registro junto ao Ministério do Trabalho, estando em plena regularidade civil, apto a representar de maneira exclusiva todos os Cirurgiões Dentistas do Estado de Mato Grosso
. É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória. Deve ser confirmada a sentença que julga procedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito a ser nomeado quando comprovada a ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311 - julgado sob o regime de repercussão geral pelo STF – e que fazem surgir o seu direito subjetivo à nomeação. “O candidato aprovado fora do número de vagas possui direito de ser nomeado, caso demonstre a existência de cargos vagos, bem como a ocorrência de efetiva preterição de seu direito, em razão da contratação de servidores temporários”. (AgRg no RMS 40.676/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA).

(TJ-MT 10084201220168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2021) (g.n.)

Como já mencionado pelo acórdão embargado, a candidata restou classificada na posição
142ª para
o cargo de cirurgião dentista no Edital 001/2012 – PMC/MT, isto é, fora do número de vagas previsto no edital (10 vagas)
, limitando seu direito, em primeiro momento, a uma mera expectativa.

Todavia, este Sodalício em casos semelhantes (certame e cargo) já reconheceu que houve mais de 100 (cem) contratações precárias por meio de contrato temporário no decorrer do certame, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL - CIRURGIÃ DENTISTA (EDITAL N° 001/2012/PMC/MT) - CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - EXCESSIVO NÚMERO DE CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS – EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO CONFIGURADA - SEGURANÇA CONCEDIDA –– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo caso haja a comprovação da existência de vagas em aberto durante o prazo de validade do concurso, seja em decorrência da comprovação de contratações precárias de terceiros para ocupar o cargo destinado ao candidato classificado em concurso público ou pela constatação de vagas em aberto criadas por nova lei ou por vacância.

(N.U 0031312-63.2015.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO-DENTISTA (EDITAL N° 001/2012/PMC/MT) – CANDIDATA CLASSIFICADA – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO – EXISTÊNCIA DE VAGAS DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO CONFIGURADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. A candidata que comprova que a Administração pretere o seu direito ao celebrar contratos temporários, em descompasso com as hipóteses previstas em Lei, possui direito subjetivo à nomeação. Sentença Ratificada.

(N.U 0037896-83.2014.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 31/08/2017)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CIRURGIÃO DENTISTA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – EXISTÊNCIA DE VAGAS – DEMONSTRADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA. O candidato classificado em CONCURSO público fora do número de VAGAS previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação DENTRO do período de validade do CONCURSO. A expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da contratação precária para o cargo destinado a servidor efetivo, durante a vigência do certame.

(N.U 0026211-45.2015.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionada, ao reconhecer a ocorrência das contratações precárias por meio de contrato temporário:

“Voltando os olhos aos autos, verifico que o Edital n. 001/2012/PMC/MT previu concurso público para provimento de 10 (dez) vagas de ampla concorrência e cadastro de reserva ao cargo de Cirurgião Dentista - nível superior (fl. 39-TJ), e que a Impetrante, embora classificada na posição n. 39 (fl. 59), comprovou que o Impetrado contratou, temporariamente,
mais de 100 (cem) profissionais de Odontologia
, inclusive com data de admissão posterior ao concurso público, realizado pelo ente público (fls. 80/402-TJ), com preterição dos candidatos classificados no cadastro de reserva e que permanecem no aguardo de nomeação.”

Além disso, restou demonstrado que durante a vigência do concurso houve a criação de 116 cargos efetivos de cirurgião dentista por meio da Lei Complementar nº 314 de 10 de outubro de 2013, passando a ter no total 278 cargos no município.

Aliado a isso, restaram comprovadas as contratações precárias de servidores que atingiram a classificação da parte impetrante, ora embargante, conforme contratações temporárias realizadas pelo município devidamente demonstradas nos autos.

Acrescente-se a isso novamente o fato de que há diversos precedentes deste Tribunal de Justiça de que as contratações temporárias referente a esse certame ultrapassaram a colocação da impetrante, existindo preterição no caso. Em particular, cito os feitos de n. 1008420- 12.2016.8.11.0041 e 1013123-83.2016.811.0041, no qual houve o reconhecimento do direito à nomeação de candidatos classificados em posição inferiores, quais sejam, na 143ª, 144ª, 145ª, 146ª e 147ª.

Com efeito, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o demonstrativo de contratações precárias que atingem a sua colocação.

Logo, diante da criação de novos cargos e a realizações de contratações precárias que atingem a classificação da Impetrante, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo, devendo ser concedida a segurança.

Ante o exposto, conheço dos embargos e
os acolho para sanar a omissão apontada
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado,
para dar provimento ao recurso de apelação
,

para conceder a segurança pleiteada, e, por consequência, determinar a convocação e nomeação da apelante para o cargo de cirurgião dentista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023